Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710189-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IZOLINA SANTOS DA CAMARA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ERLANDSEN PEREIRA DA SILVA DESPACHO IZOLINA SANTOS CÂMARA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 15784515) proferida no processo de inventário com testamento do bens deixados pelo falecimento de Erlandsen Pereira da Silva, no seguinte teor: “Diante da certidão de óbito de ID 59363977 - Pág. 1, declaro aberto o inventário dos bens deixados pelo falecimento de ERLANDSEN PEREIRA DA SILVA, em 18/1/2020. Nomeio inventariante a viúva, IZOLINA SANTOS DA CÂMARA, nos termos do artigo 617 do CPC. Expeça-se termo de compromisso. Após o documento ser assinado eletronicamente, ficará disponível para o advogado da parte imprimir e, no prazo de 5 (cinco) dias, acostar aos autos eletrônicos uma via do termo devidamente datado e subscrito pelo compromissado (NÃO É NECESSÁRIO COMPARECER À SECRETÁRIA DO JUÍZO). Consigne-se, todavia, que os poderes de representação do espólio NÃO abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC). A viúva, IZOLINA SANTOS DA CÂMARA, era casada com o falecido sob o regime de separação legal de bens, conforme certidão de ID 59363975 - Pág. 1, portanto, só terá direito à meação sobre os bens adquiridos durante o relacionamento se comprovado o esforço comum para sua aquisição no juízo de família competente. Considerando que os bens arrolados neste inventário são bens particulares do inventariado, uma vez que foram adquiridos durante o casamento dele com a ex-esposa, conforme se extrai da própria certidão de registro dos imóveis, a viúva não possui direito à meação sobre os bens. Assim, devem ser partilhados 100% dos imóveis indicados na inicial, e não apenas 50%. Em relação ao pedido de justiça gratuita, apresente-se a comprovação dos rendimentos da requerente para posterior análise do pedido, nos termos do art. 98 do CPC. Proceda-se a consulta ao sistema BACENJUD para verificar a existência de eventuais saldos em conta bancária de titularidade do falecido, ERLANDSEN PEREIRA DA SILVA, CPF 047.117.507-20 (documento de ID 59363985 - Pág. 1) Após, dê-se vista à requerente acerca dos resultados encontrados, pelo prazo de 15 dias. Registre-se que a transferência dos valores para a conta judicial é medida desnecessária no caso, uma vez que podem ser indicadas no esboço de partilha as contas de titularidade do falecido. Em relação à intimação do Ministério Público, esclareça a inventariante qual é a incapacidade da herdeira FABIANA PEREIRA XAVIER, uma vez que é maior de 18 anos e que não foi apresentado termo de curatela ou documento que comprove a incapacidade da herdeira. Por ora, retifique-se a autuação processual para excluir o Ministério Público. Contudo, vindo documentação que comprove a existência de herdeiro incapaz, dê-se vista ao Ministério Público. Anote-se. Em relação às dívidas de IPTU dos imóveis que não estão registrados em nome do falecido e que foram partilhados na ação de divórcio, não compete a este juízo analisar quem é o responsável pelos débitos tributários dos imóveis ou eventual erro no lançamento do tributo. Assim, deve-se buscar a regularização nas vias ordinárias. Diante do pedido de alínea I, OFICIE-SE à RECEITA FEDERAL para apresentar a última declaração de Imposto de Renda de ERLANDSEN PEREIRA DA SILVA, CPF 047.117.507-20 (documento de ID 59363985 - Pág. 1), e para informar se há valores de restituição de imposto de renda a receber. Considerando que a certidões de registro dos imóveis são de março de 2019 (ID 59364754 - Pág. 1, ID 59364754 - Pág. 5 e ID 59364754 - Pág. 8), ou seja, antes do óbito do inventariado, intime-se a inventariante para juntar certidões atualizadas de matrícula dos imóveis arrolados e respectivas certidões negativas de débitos. Cite-se os herdeiros MICHEL PEREIRA LARA RESENDE, FABIANA PEREIRA XAVIER, ELZANE PEREIRA DA SILVA e ELZICEMA PEREIRA CAVALLARI, nos endereços indicados na inicial (ID 59357784 - Pág. 4), para se manifestarem no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 626 do CPC. Considerando a presença de herdeiro idoso, defiro a prioridade de tramitação, nos termos do artigo 1048, I do CPC. Por fim, considerando a pendência de ação de abertura, registro e ratificação de testamento, processo n° 0705132-27.2020.8.07.0001, que tramita nesta vara, e tendo em vista os possíveis reflexos sobre a partilha pretendida, após a apresentação dos documentos requeridos, determino o SUSPENSÃO do presente processo até o trânsito em julgado da ação citada acima.” (grifos nossos) A agravante-inventariante postula a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do processo originário até julgamento do presente recurso. No entanto, conforme se infere do último parágrafo da r. decisão agravada, a MM. Juíza já ordenou a suspensão do inventário após a apresentação dos documentos, cuja juntada foi determinada no r. pronunciamento. Portanto, desnecessário o efeito suspensivo para a finalidade pretendida. Aos herdeiros, nos endereços indicados no id. 15784465, pág. 7 para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Após o decurso do prazo para resposta e com o retorno dos autos conclusos, serão examinadas as questões relativas ao preparo do recurso e a necessidade de remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça, observadas as determinações contidas na r. decisão. Brasília - DF, 4 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora